Tribunal: TJDFT
Processo: 0719684-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUCESSÃO. HERDEIROS. INVENTÁRIO. AUSÊNCIA. ART. 110 DO CPC. INCIDÊNCIA.

1. Ausente inventário, faz-se necessário que o executado falecido seja sucedido por todos os seus herdeiros (art. 110 do CPC). Precedentes.

2. Eventual responsabilidade patrimonial ficará restrita à existência de bens deixados pelo executado, cuja comprovação poderá ser feita no curso da demanda executiva. Não há prejuízo para os herdeiros.

3. Recurso conhecido e não provido.